Tribunal: TJPA
Processo: 0861040-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861040-84.2022.8.14.0301

APELANTE: ANIBAL FREITAS PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0861040-84.2022.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ANÍBAL FREITAS PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ (LOTE D DA FAZENDA VAL DE CANS). NATUREZA DO VÍNCULO. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 619 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE OU DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL COM A POLÍCIA MILITAR NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA IMPRESCRITIBILIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aníbal Freitas Pantoja em face de sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida pelo Estado do Pará, determinando a retomada de imóvel público localizado na Av. Arthur Bernardes, bairro Pratinha, em Belém, onde outrora funcionou um posto da Polícia Militar (10º BPM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas oral e pericial; (ii) definir se a ocupação de bem público por particular, sob alegação de herança e comodato verbal, configura posse passível de proteção ou indenização; e (iii) estabelecer se o ocupante de área pública tem direito à retenção ou indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas irrelevantes ao deslinde da causa, visto que a natureza pública do bem torna despicienda a discussão sobre o tempo de ocupação ou o valor de benfeitorias, ante a vedação legal de reconhecimento de posse em tais áreas.

2. A prova documental produzida pelo Estado (Decreto nº 3.312/1939 e Registro Imobiliário nº 6089) comprova a titularidade pública do imóvel como parte integrante do Lote D da Fazenda Val de Cans.

3. A ocupação de bem público não induz posse, mas mera detenção de natureza precária, conforme o art. 1.208 do Código Civil, sendo os bens públicos imprescritíveis e insuscetíveis de usucapião (art. 183, §3º e 191, parágrafo único, da CF/88).

4. Nos termos da Súmula 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público é insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, o que afasta o pleito indenizatório formulado pelo apelante com base em recibos de materiais de construção das décadas de 80 e 90.

5. A alegação de comodato verbal firmado com a Polícia Militar carece de base legal e fática, uma vez que a administração militar não detém competência para alienar ou onerar bens imóveis do Estado sem o devido processo legal e autorização legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ocupação de bens públicos, independentemente do tempo de permanência ou da boa-fé subjetiva do particular, configura mera detenção precária, não gerando direitos possessórios.

É incabível a indenização por benfeitorias ou o direito de retenção em face do Poder Público em decorrência de ocupação irregular, conforme consolidado na Súmula 619 do STJ.

A prova da propriedade pública do ente estatal prevalece sobre alegações de posse indireta ou comodatos verbais desprovidos de comprovação por ato administrativo formal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 183, §3º e 191, p. ú.; CC/2002, art. 1.208; CPC/2015, arts. 357 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619; STJ, REsp 1.701.620/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AREsp n. 2.829.219/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/12/2025; REsp n. 2.107.583/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024; STJ, AREsp n. 2.829.219/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

presidida pelo Exmo. Desembargador.
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANÍBAL FREITAS PANTOJA (ID 26694241) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID 26694238), que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, determinando a desocupação de imóvel público situado na Av. Arthur Bernardes, s/nº, ao lado da UECOMT/PRATINHA, Belém/PA, nos seguintes termos:

“(...) Com base nas razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para determinar a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel pelo ESTADO DO PARÁ, situado na Avenida Arthur Bernardes, s/nº, ao lado da UECOMT/PRATINHA, bairro Pratinha, Belém – PA, por outro lado, DECLARO a irregularidade da posse exercida pela parte Requerida, JULGANDO A LIDE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Na hipótese de não ocorrer a saída voluntária dos requeridos, esta deve ser feita com respeito ao primado dos Direitos Humanos, devendo ser praticada, no caso de despejo forçado de pessoas, consoante o art. 2º da Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos- CNDH, pelo que determino: a) A observância pelo Oficial de Justiça e pelas forças policiais de apoio dos termos da Resolução nº 10/2018 do CNDH, estando vedada a realização do despejo em caso de mau tempo, noite, final de semana, dias festivos ou dias litúrgicos, na forma do art. 17 da Resolução nº 10/2018 do CNDH, ficando autorizado apenas o uso moderado da força, em ultima ratio, conferindo-se tratamento adequado, respeitoso e humanizado a todos os envolvidos, considerada a especial vulnerabilidade dos idosos, crianças e pessoas com deficiência do núcleo familiar, se houver; b) Acompanhamento de servidor do setor psicossocial desta comarca para que auxilie na mediação do caso, bem como, na redução dos impactos psicológicos dos vulneráveis; c) A expedição de ofício à Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Pará, a fim de que, havendo necessidade, providenciem abrigo e demais auxílios. Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno a parte Requerida/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita deferida, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Na origem, o Estado do Pará ajuizou a ação alegando que o imóvel, onde funcionava um posto da Polícia Militar (10º BPM), foi invadido em 03/06/2022, pelo Sr. Aníbal e sua família. Após vistorias e tentativas de desocupação amigável sem êxito, o ente público demonstrou que a área integra o Lote D da Fazenda Val de Cans, incorporada ao patrimônio estadual desde 1939. Requereu (ID 26694101) a concessão de liminar para reintegração imediata na posse do imóvel; no mérito, a procedência do pedido para confirmar a reintegração definitiva; e condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos e honorários advocatícios de 20%.

O juízo a quo (ID 26694238) julgou o pedido procedente, fundamentando que o bem é público, comprovado por decreto de 1939 e certidão de registro imobiliário; imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião (arts. 183 e 191 da CF); a ocupação por particular configura mera detenção precária, sendo irrelevante a distinção entre posse nova ou velha; e aplicou a Súmula 619 do STJ para afastar qualquer direito à retenção ou indenização por benfeitorias.

Irresignado, o particular interpôs apelação (Réu - ID 26694241) aduzindo cerceamento de defesa: Que o indeferimento da prova pericial e testemunhal impediu a comprovação do investimento no imóvel e do comodato verbal; Comodato Verbal: Sustenta que sua genitora (Nazaré Pantoja) cedeu o prédio à PM por empréstimo gratuito e que a família detém o domínio útil há 25 anos; Boa-fé e Função Social: Afirma que a posse atende à dignidade humana e que o Estado abandonou o prédio; e Indenização: Requer o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas (avaliadas em R$ 247.537,50).

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões (ID 26694244), o Estado aduz que a ocupação irregular de imóvel público não induz posse (art. 1.208, CC); inexistência de prova de "comodato verbal"; e a documentação do réu (recibos de 1997/98) é insuficiente e irrelevante ante a natureza pública do bem e a Súmula 619 do STJ.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 29142921) opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ratificando que a ocupação de bem público constitui mera detenção e que os documentos do réu não são idôneos para provar direito hereditário sobre patrimônio do Estado.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

II. Mérito

A controvérsia cinge-se à natureza da ocupação exercida pelo apelante e ao eventual direito de indenização por benfeitorias em imóvel comprovadamente público.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, este não subsiste. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC). No caso, a prova testemunhal ou pericial para aferir o valor de benfeitorias é irrelevante, pois a jurisprudência sumulada do Colendo STJ veda a indenização por benfeitorias em bens públicos ocupados irregularmente.

Esse é o entendimento hodierno do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. A OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA É PRECÁRIA E IRREGULAR, INSUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 619/STJ. CORRETO O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I -
Na origem, trata-se de ação ordinária de reintegração de posse de área pública contra particulares. Na sentença o pedido foi julgado procedente.
No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente procedente para condenar à concessionária a indenizar as benfeitorias construídas.
Nesta Corte, deu-se provimento ao agravo em recurso especial da concessionária para reestabelecer a sentença de primeiro grau.

II - Constata-se que, de fato, o aresto recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
"de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária e irregular, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos do teor da Súmula 619/STJ.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.602.025/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024; AgInt no REsp n. 2.107.430/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.286.112/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

III - Correta a decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de restabelecer, in totum, a sentença de primeiro grau.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.829.219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM 619/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não ser possível o usucapião de terras devolutas.

2. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súm. 619/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.107.583/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No que tange ao comodato verbal, o argumento é juridicamente impossível. A administração de bens imóveis estaduais é regida por normas de direito público que exigem formalidades estritas para cessão de uso. Não há como validar um "empréstimo" informal de um bem que integra o patrimônio público (Fazenda Val de Cans) desde a década de 30. Nesse sentido, posiciona-se o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA.
COMODATO VERBAL E ESCRITO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
CONFISSÃO JUDICIAL DOS OCUPANTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, AFASTOU A PRETENSÃO AQUISITIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A posse decorrente de contrato de comodato, por sua natureza precária, não induz à aquisição da propriedade por usucapião, ante a ausência de ânimo de dono (animus domini), requisito essencial para a prescrição aquisitiva.

2. A alteração do caráter da posse, de precária para ad usucapionem (interversio possessionis), exige a demonstração de ato exteri or, inequívoco e ostensivo de oposição ao direito do proprietário, não sendo suficiente a mera mudança de intenção do possuidor ou o longo decurso do tempo de ocupação.

3. Tendo as instâncias ordinárias, com amparo em vasto conjunto probatório, especialmente na confissão judicial dos ocupantes, concluído pela existência de relação de comodato e pela ausência de animus domini e de inversão do caráter da posse, a revisão de tal entendimento para acolher a tese de usucapião encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.556.794/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

O apelante afirma ser herdeiro da posse de sua genitora, contudo, em se tratando de bem público, não existe "posse", mas sim detenção precária. A detenção não se transmite por herança como se direito real fosse, nem induz prescrição aquisitiva. A ocupação, por mais prolongada que seja, não retira a natureza pública do bem, que é regido pelo princípio da indisponibilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. A OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA É PRECÁRIA E IRREGULAR, INSUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 619/STJ. CORRETO O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária de reintegração de posse de área pública contra particulares. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente procedente para condenar à concessionária a indenizar as benfeitorias construídas. Nesta Corte, deu-se provimento ao agravo em recurso especial da concessionária para reestabelecer a sentença de primeiro grau.

II - Constata-se que, de fato, o aresto recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido "de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária e irregular, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos do teor da Súmula 619/STJ. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.602.025/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024; AgInt no REsp n. 2.107.430/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.286.112/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

III - Correta a decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de restabelecer, in totum, a sentença de primeiro grau.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.829.219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Sobre o direito à indenização, o entendimento é pacificado pela Súmula 619 do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". Portanto, os recibos de materiais de construção juntados (ID 26694219) não geram obrigação de ressarcimento pelo Estado.

A sentença agiu corretamente ao priorizar a supremacia do interesse público sobre o interesse particular de especulação ou moradia irregular em prédio destinado ao funcionamento de órgãos estaduais (SEFA/SEPLAD).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026